Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740192-56.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, CYNTHIA NOGUEIRA PORTELLA DE MELO RECORRIDO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão contratual. 2. Há proveito econômico obtido pelos apelantes ao terem acolhida a redução da base de cálculo corresponde a cerca de 8% do valor inicialmente pretendido pelo apelado. Os honorários podem ser fixados a partir da pretensão global do apelado, mas o percentual de sucumbência de lado a lado deve ser fixado em 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado. A base de cálculo da verba corresponde ao valor atualizado da causa. 3. Sobre a preliminar de nulidade da r. sentença que rejeitou os embargos de declaração, o tema se confunde com o mérito, e como tal será analisada, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma, e não nulidade. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo tão-somente para modificar o percentual de sucumbência de lado a lado: 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado. A base de cálculo da verba corresponde ao valor atualizado da causa. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.008 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa ao efeito devolutivo do recurso de apelação, pois o acórdão não se limitou às questões impugnadas. Sustentam, ainda, que ao reduzir os honorários em relação ao único recorrente que teve o recurso de apelação conhecido e provido parcialmente, o acórdão ofendeu a vedação à reforma em prejuízo da parte; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, 85, do Código de Processo Civil, e 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Afirmam, no aspecto, que os honorários sucumbenciais não se confundem com aqueles de ordem contratual e que há vedação à cobrança de honorários calculados sobre o débito, à luz da proteção consumerista. Defendem, assim, equivocada a distribuição dos ônus sucumbenciais e a ocorrência de bis in idem no aspecto. Colacionam ementas de julgados do STJ e do TJMG, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.008 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação ao dissenso pretoriano indicado quanto à matéria, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 85, do Código de Processo Civil, e 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “há que se rejeitar a tese recursal de que estaria havendo acúmulo de honorários advocatícios sobre o mesmo fato gerador ou bis in idem.” E, ainda: “Assim, o proveito econômico obtido pelos apelantes ao terem acolhida a redução da base de cálculo corresponde a cerca de 8% do valor inicialmente pretendido pelo apelado. Portanto, os honorários podem ser fixados a partir da pretensão global do apelado, mas o apelo merece parcial provimento, numa parte mínima, para que a estimativa havida a respeito do percentual de sucumbência de lado a lado seja fixada em 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado. A base de cálculo da verba corresponde ao valor atualizado da causa.” (ID 65112259). A apreciação da tese recursal, tendente a infirmar fundamentos dessa natureza e ver reconhecido equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.878.312/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). No mesmo sentido, o AgInt no AgInt no REsp n. 1.863.944/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 27/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012